Tribunal: STF
Processo: HC 199369
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mauro Antônio Aguero Júnior, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 622.732/MS.
    A impetrante assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por conta do excesso de prazo para julgamento do writ impetrado perante o STJ, que teve a liminar indeferida em 127/10/20 e até o presente momento não teve o mérito apreciado.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinado o imediato julgamento do mérito do habeas corpus.
    É o relatório.
    Decido.
    A alegada demora no julgamento do HC nº 622.732/MS, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 
    Note-se que o habeas em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído àquela Corte em 23/10/20 e, com liminar indeferida em 27/10/20, os autos foram conclusos ao Relator com o parecer do Ministério Público Federal em 12/11/20. 
    Embora aquele habeas esteja concluso ao Relator desde 12/11/20, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 
    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 
    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 
    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10). 
    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 
    Registro por fim, não ser aonselhável que esta Suprema Corte adiante-se ao pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça para analisar as questões suscitadas naquela impetração, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas, pois uma leitura mais aprofundada resultaria em exame per saltum da matéria. 
    Na linha desse entendimento: HC nº 101.290/RS, de minha relatoria, DJe de 6/11/09; HC nº 101.141/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 27/10/09; HC nº 101.112/GO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 23/10/09; e HC nº 101.062/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/10/09, entre outros. 
    Inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante a ser sanada, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, denego a ordem de habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente